Tribunal: TJDFT
Processo: 0747183-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747183-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710473-41.2024.8.07.0018, movido por ANTONIO FERREIRA DE SOUSA, que tramita na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Em petição de ID 239616036, o Distrito Federal pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, sob o argumento de que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui ‘coisa julgada inconstitucional’, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (Tema 864). Razão não lhe assiste. O Tema 864 do STF fixou: ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.’ O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao Tema 864 e com o próprio tema em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado e não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo judicial. Cumpridas as determinações precedentes, suspenda-se o feito até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.000. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 77752328), o AGRAVANTE alega que o título executivo judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, por estar fundado em interpretação da Lei Distrital n.o 5.184/2013 incompatível com a Constituição Federal, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 864 e no julgamento do RE 905.357/RR, que exige, cumulativamente, dotação na LOA e previsão na LDO para validade de reajustes remuneratórios. Argumenta que o acórdão exequendo desconsiderou a ausência de dotação orçamentária e autorizou o reajuste com base apenas na LDO, em afronta ao art. 169, §1o, da CF e à Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 16, 17 e 21 da LC 101/2000), que impõem a nulidade do ato que gere aumento de despesa sem observância dos requisitos legais. Defende que a decisão agravada incorreu em interpretação divergente da ratio decidendi do STF, ao afastar a aplicação do Tema 864 sob o argumento de que se trata de reajuste específico e não revisão geral anual, o que contraria o entendimento vinculante da Suprema Corte. Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença, diante da plausibilidade jurídica da tese e do risco de lesão grave ao erário, especialmente pela possibilidade de expedição de precatório antes do trânsito em julgado, com violação aos princípios da isonomia e impessoalidade. No mérito, requer a extinção do cumprimento de sentença, com reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 535, §§5o e 7o, do CPC. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. O pedido de efeito suspensivo formulado pelo DISTRITO FEDERAL não comporta acolhimento, por se encontrar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. O recurso foi interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710473-41.2024.8.07.0018, que rejeitou a impugnação à execução e determinou o prosseguimento do feito. Contudo, na mesma decisão, o juízo de origem expressamente consignou: “Cumpridas as determinações precedentes, suspenda-se o feito até o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000.” Dessa forma, o próprio juízo deferiu a medida que o agravante pretende obter por meio deste recurso, qual seja, a suspensão do cumprimento de sentença até o desfecho da ação rescisória. A concessão de efeito suspensivo pelo relator, neste contexto, não produziria qualquer efeito prático adicional, o que configura ausência de interesse processual quanto ao pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, por ausência de utilidade prática da medida, nos termos do art. 995, § único, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator